Tribunal: TJDFT
Processo: 0741787-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741787-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RESIDENCIAL VIVER BEM D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a emenda à inicial do exequente para incluir o agravante no polo passivo do cumprimento de sentença e determinar sua citação para pagar a dívida. O agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Nesses termos, intimo o agravante para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w